Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. REQUISITOS AUSENTES. ANÁLISE VEDADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMNISTRATIVO DE DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO DE CERCA. AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCONSIDERAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEVER DE INDENIZAR. EMPRESA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO ENTE FEDERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se analisa a documentação juntada na instância revisora porque não se adequa ao conceito de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC. Tampouco se insere no âmbito de abrangência de matérias de ordem pública, assim como não foi alegado motivo plausível que justificasse sua juntada extemporânea, isto é, somente no âmbito recursal.
2. Os bens públicos de uso comum não podem ser usufruídos ou limitados para gozo individual. Tanto assim, que o §3o do artigo 183 da Constituição Federal e o artigo 102 do Código Civil dispõem que não são passíveis de serem adquiridos por usucapião.
3. A demolição de cerca construída em área pública e com autorização precária, mas sem prévia notificação do particular, com destruição do material empregado, enseja no dever de indenizar pela empresa pública.
4. A responsabilidade pelo prejuízo é da entidade que possui personalidade jurídica própria e distinta do Distrito Federal, o que afasta a hipótese de condenação do ente de personalidade pública interna, em razão de sua ilegitimidade.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.